Tribunal: TJBA
Processo: 8059452-81.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059452-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ELIENE ALMEIDA DA SILVA Advogado(s): LAISE FERNANDA QUEIROZ DA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. CONVOCAÇÃO PARA FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EDITAL Nº 11/2023. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE CONVOCADOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA 6.10 DO EDITAL Nº 01/2023. CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE NA POSIÇÃO Nº 966. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO OU ELIMINAÇÃO DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - O ato convocatório que limita, inicialmente, o número de candidatos convocados para a fase de heteroidentificação não contraria o item 6.10 do Edital nº 01/2023, quando expressamente prevê a possibilidade de novas convocações a depender da necessidade de nomeações. 2 - A candidata classificada na posição nº 966 não demonstra direito líquido e certo à convocação imediata, ausente prova de preterição mediante nomeação de candidato em colocação inferior ou ato de eliminação do certame. 3 - A mera expectativa de direito não autoriza o controle jurisdicional para compelir a Administração a promover convocação fora das hipóteses previstas no edital. 4 - Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059452-81.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante ELIENE ALMEIDA DA SILVA e como impetrado a DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.